Tribunal: CARF
Processo: 15956.720005/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
DEPÓSITO JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA.
Em virtude da Sentença judicial transitada em julgado, deverá ser efetuado o desmembramento e a transferência para novo processo dos valores apurados. passíveis de serem convertidos em renda que possam abater ou extinguir a integralidade dos valores de contribuição devida à Previdência Social que foram considerados na autuação (Art.156, VI do CTN).
DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O depósito judicial é modalidade de suspensão do crédito tributário e quando o crédito tributário está suspenso, não há que se falar em aplicação de multas. Súmula CARF No 132.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DEVOLUÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor do cancelamento de vendas decorrentes de devolução de mercadorias, que tenha sido objeto de incidência de contribuição previdenciária, poderá ser excluído na determinação da sua base de cálculo no período de ocorrência da devolução. No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da agroindústria devem ser excluídas as devoluções de vendas.
MAJORAÇÃO DOS VALORES IMPUTADOS NO LANÇAMENTO ORIGINAL PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
As retificações efetuadas pela DRJ no lançamento, devem ter como limite o montante das contribuições originariamente consideradas no lançamento cientificado ao sujeito passivo. a DRJ não tem autoridade para majorar valores além do que foi inicialmente lançado pela autoridade fiscal, a menos que haja correção de um erro de fato, que deve ser claramente demonstrado e fundamentado (Arts. 145 c/c 149 do CTN).
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO. CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO CFOP. NATUREZA DE OPERAÇÃO. ANULAÇÃO DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Do ponto de vista jurídico, a nomenclatura no campo NATUREZA DE OPERAÇÃO “anulação do valor relativo à venda de energia elétrica” guarda mesma identidade de uma devolução da operação anteriormente já faturada, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento fiscal, por não compor a receita de venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720005/2020-92
ACÓRDÃO
2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MOEMA BIOENERGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à
intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
DEPÓSITO JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA.
Em virtude da Sentença judicial transitada em julgado, deverá ser efetuado
o desmembramento e a transferência para novo processo dos valores
apurados. passíveis de serem convertidos em renda que possam abater ou
extinguir a integralidade dos valores de contribuição devida à Previdência
Social que foram considerados na autuação (Art.156, VI do CTN).
DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O depósito judicial é modalidade de suspensão do crédito tributário e
quando o crédito tributário está suspenso, não há que se falar em
aplicação de multas. Súmula CARF No 132.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
2
DEVOLUÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor do cancelamento de vendas decorrentes de devolução de
mercadorias, que tenha sido objeto de incidência de contribuição
previdenciária, poderá ser excluído na determinação da sua base de cálculo
no período de ocorrência da devolução. No cômputo da base de cálculo
das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da agroindústria
devem ser excluídas as devoluções de vendas.
MAJORAÇÃO DOS VALORES IMPUTADOS NO LANÇAMENTO ORIGINAL PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
As retificações efetuadas pela DRJ no lançamento, devem ter como limite o
montante das contribuições originariamente consideradas no lançamento
cientificado ao sujeito passivo. a DRJ não tem autoridade para majorar
valores além do que foi inicialmente lançado pela autoridade fiscal, a
menos que haja correção de um erro de fato, que deve ser claramente
demonstrado e fundamentado (Arts. 145 c/c 149 do CTN).
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO. CÓDIGO FISCAL DE
OPERAÇÃO CFOP. NATUREZA DE OPERAÇÃO. ANULAÇÃO DE VENDA DE
ENERGIA ELÉTRICA.
Do ponto de vista jurídico, a nomenclatura no campo NATUREZA DE
OPERAÇÃO “anulação do valor relativo à venda de energia elétrica” guarda
mesma identidade de uma devolução da operação anteriormente já
faturada, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento fiscal, por
não compor a receita de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar.
No mérito, (i) pelo voto de qualidade, dar parcial provimento a fim de excluir da base de cálculo do
lançamento as notas fiscais de anulação de venda de energia, vencidos os conselheiros José
Márcio Bittes (relator), Carlos Eduardo Fagundes de Paula e Carlos Marne Dias Alves; (ii) por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (a) excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de aquisição do produtor rural pessoa física Ronaldo Dias Junqueira
no CFOP 1101 e 2101; (b) afastar a multa e os juros de mora sobre valores depositados
judicialmente; (c) retificar o lançamento fiscal, conforme conclusões da diligência fiscal (fls.
3.746/3.776). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
3
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-027.929 –
8a TURMA/DRJ06 de 31 de outubro de 2022 que, por unanimidade, considerou PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 260/301)
Em 17/06/2020 foi lavrado auto de infração em face do RECORRENTE referente às
seguintes infrações:
1. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
2. GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
3. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
4. GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO;
5. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
6. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS (sobre as
Exportações);
7. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
4
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o montante
das contribuições apuradas pela fiscalização, diante da constatação no procedimento fiscal de que
o fiscalizado declarou suas GFIPs do período de 2016 a 2017 de forma inexata, pois não informou
A TOTALIDADE da comercialização de sua produção rural e nem a comercialização da produção
rural adquirida dos Produtores Rurais Pessoas Físicas, fazendo, por conseguinte, que houvesse
insuficiência de recolhimentos das referidas contribuições, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996.
Foi lançada Multa Isolada por omissão em GFIP, apurando-se o crédito tributário
através de Auto de Infração, fls. 252/256 em função do tributo Contribuição Previdenciária sobre a
comercialização de produto rural sem sub-rogação e com sub-rogação.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, foi calculado juros de
mora equivalentes à taxa referencial da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Impugnação (fls 732/763)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/07/2020, na qual
em síntese:
Que para as receitas decorrentes da prestação de serviços a terceiros, a
sistemática adotada pela fiscalização é substituída pela regra geral de
contribuição previdenciária a cargo da empresa, conforme art. 22 da Lei n. 8212,
que se ampara na contribuição comumente denominada sobre a “folha de
pagamentos” e demais encargos aplicáveis (vide parágrafos 2o e 3o do art. 22-A).
A autoridade competente, se furtou a pedir esclarecimentos sobre diversos
aspectos fáticos relevantes ao presente caso e que deixaram se der observados
por ocasião dos procedimentos de fiscalização, maculando integralmente o
trabalho fiscal.
Houve erros na apuração das contribuições e demais encargos devidos sobre a
comercialização da produção própria:
a) da inclusão, nas bases de cálculo, de simples notas de remessas de
mercadorias, cujas receitas já haviam sido tributadas em períodos
anteriores, nos termos do art. 169 da Instrução Normativa RFB n. 971, de
13.11.2009;
b) da indevida inclusão de devoluções de vendas nas bases de cálculo das
contribuições, a despeito da expressa informação no relatório fiscal quanto
à exclusão desses montantes de sua apuração;
c) da inclusão, nas bases de cálculo, de valores correspondentes ao IPI
destacados nas notas fiscais de venda de óleo fúsel produzido pela
impugnante; e
d) da inclusão, nas bases de cálculo, das notas correspondentes à revenda
de mercadorias tais como adquiridas de terceiros, cujas receitas não
compõem a base de tributação pelas agroindústrias, conforme reconhecido
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
5
em sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 0001825-
47.2015.4.03.6106, atualmente em trâmite junto ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF3).
As contribuições devidas ao SENAR sobre as operações de exportação realizadas
pela impugnante desconsideraram de formam imotivada as guias que atestam os
pagamentos realizados pela impugnante, a título de SENAR, sobre as exportações
realizadas.
Não é válido o relatório fiscal por ser superficial e precário, e não conter a devida
motivação e por evidente falta de investigação adequada dos fatos, cerceando o
direito de defesa dos contribuintes, devendo ser decretada, sua nulidade.
Demonstra a origem das divergências identificadas pela fiscalização, os erros de
cálculo incorridos, as premissas equivocadas e a necessidade de cancelamento
dos autos de infração, por considerar nas bases de cálculo apuradas notas fiscais
de remessas de mercadorias, devoluções de vendas, valor correspondente ao IPI
destacado e receitas alheias a comercialização de produtos rurais;
A multa isolada não pode ser exigida nos presentes autos, em razão da
impossibilidade de concomitância com a multa de ofício já exigida.
Finaliza pedindo:
Que seja declarada a nulidade integral do trabalho fiscal, por vício de motivação e
por cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa.
Caso assim não se entenda, a impugnante requer o provimento integral de sua
defesa, com o consequente cancelamento dos autos de infração ora guerreados,
pelos motivos de fato e de direito anteriormente apresentados.
Requer-se o imediato cancelamento das respectivas multas de ofício.
Deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de
ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430, somente autoriza a incidência de juros sobre
débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do
cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros sobre elas. Vale destacar,
ainda, que a interpretação conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN evidência a
inexistência de fundamento legal para a incidência dos juros de mora sobre os
valores relativos à multa de ofício
Despacho DRJ (fls 978/1003)
Em 30/08/2020 foi proferido DESPACHO No 7092020 - 8a TURMA DA DRJ06 que
(fl.1928) determinando a realização de diligência pela unidade de origem nos seguintes termos:
Em face do exposto no tópico “Análise de alegações e documentos juntados pela
defesa”, com vistas a evitar o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo
e considerando que o crédito tributário deve gozar dos atributos de liquidez e
certeza; sugere-se que os autos do presente processo sejam encaminhados à DRF
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
6
de origem, para que a fiscalização, após apreciar as considerações contidas no
referido tópico “Análise de documentos juntados pela defesa":
1) Com relação às “Alegações relativas a erro na apuração das bases de cálculo
(referentes à receita bruta da agroindústria) de cada competência”,
a) indique se o autuado, de fato, realizou, no período considerado nas autuações,
operações de venda para entrega futura, e aponte quais foram os CFOP
envolvidos nessas transações;
b) apenas no caso de se concluir que, no período considerado nas autuações, não
houve venda de produção para entrega futura, apresente as razões/elementos
que levaram a essa conclusão, considerando, inclusive, os exemplos de operações
trazidos pela defesa;
c) apenas no caso se concluir (como aparentemente levam a crer os documentos
juntados pela defesa) que o autuado realizou operações de venda de produção
para entrega futura, emitindo nota fiscais com CFOP diferentes para atender a
legislação específica (relativa ao ICMS, por exemplo), esclareça se houve algum
caso de inclusão, nas bases de cálculo totais apuradas por competência, de
qualquer valor/operação, em duplicidade (ainda que em competências
diferentes);
d) no caso de se concluir que no período considerado nas autuações houve venda
de produção para entrega futura, identifique, relativamente às notas fiscais que
sejam referentes a operações de remessa/entrega decorrente de venda para
entrega futura que foram consideradas nas bases de cálculo totais apuradas
durante o procedimento fiscal, a qual competência (considerando-se a legislação
tributária citada) a operação de venda/faturamento (receita) vinculada à nota de
remessa/entrega (incluída nas apurações das bases de cálculo e diferenças,
conforme demonstrativo Anexo I) se refere, e elabore demonstrativos com a
apuração das bases de cálculo retificadas (declaradas e não declaradas)
considerando a competência correta (apurada com base na nota de venda e não
na nota fiscal de entrega);
2) Com relação às alegações referentes à “Discussão judicial sobre impossibilidade
de inclusão de outras receitas (além daquelas decorrentes de compra, produção e
industrialização de produção rural) na apuração da receita bruta do autuado (base
de cálculo)”,
e) aponte se e quando a decisão judicial no MS no 0001825-47.2015.4.03.6106
transitou em julgado (ficando a seu critério intimar o contribuinte a apresentar
certidão de pé e objeto, ou demonstrativo que aponte o andamento e a decisão
judicial em vigor);
f) apenas caso exista decisão judicial transitada em julgado favorável ao
entendimento do contribuinte, segundo o qual “não poderiam ser incluídas na
apuração da receita bruta (base de cálculo das contribuição prevista no artigo 22-
A da Lei no 8.212/1991), outras receitas que não sejam decorrentes de produção,
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
7
aquisição e industrialização de produção rural, e que tenha efeitos aplicáveis ao
período considerado na autuação, elabore demonstrativos para identificar e
demonstrar, por competência: (1) as diferenças de bases de cálculo não
oferecidas à tributação (objeto do lançamento) que são relativas a essas receitas
(tratadas no processo judicial); (2) os valores de contribuição lançados sobre essas
diferenças, por código de receita; (3) os valores de base de cálculo e das
diferenças não oferecidas à tributação com exclusão dessas receitas da apuração
(em cumprimento à decisão judicial);
g) apenas caso exista decisão judicial não transitada em julgado favorável ao
entendimento do contribuinte (mencionado no item anterior), e que tenha efeitos
aplicáveis ao período considerado na autuação, elabore demonstrativos para
identificar e detalhar, por competência: (1) as diferenças de bases de cálculo não
oferecidas (objeto do lançamento) que são relativas a essas receitas (tratadas no
processo judicial) e (2) os valores de contribuição lançados sobre essas diferenças,
por código de receita;
3- Por fim, em atenção às “Alegações acerca de ocorrência de equívoco na
apuração das bases de cálculo relativas às contribuições lançadas e devidas por
sub-rogação (processos judiciais movidos pelos produtores rurais pessoas físicas e
inclusão de pessoas jurídicas nas bases de cálculo)",
h) após apreciar o demonstrativo não paginável 913, identifique (ficando a seu
critério intimar o contribuinte a apresentar mais documentos e informações) e
retire da apuração de bases de cálculo e diferenças de base de cálculo não
oferecidas à tributação, todos os valores relativos a operações de aquisição de
produção rural de pessoas físicas referentes a produtores rurais para os quais
havia decisão judicial (inclusive liminar ou por tutela antecipada) que na época da
ocorrência dos fatos geradores estava produzindo efeitos e que afastava o dever
do autuado de descontar as contribuições sociais (para a Previdência Social e para
o Senar) dos produtores rurais pessoas físicas;
i) após apreciar o demonstrativo não paginável de fl 913, identifique e retire da
apuração das bases de cálculo e diferenças de base de cálculo não oferecidas à
tributação, todos os valores relativos a operações de aquisição de produção rural
efetuadas com pessoas jurídicas (para os quais não se aplica a sub-rogação);
4 – Informação quanto a retificações no lançamento.
j) elabore um demonstrativo, por competência e código de receita, contendo
todas as retificações que eventualmente se fizerem necessárias, em atenção ao
resultado do atendimento dos itens deste despacho citados anteriormente.
Sugere-se, ainda, que após a realização da diligência, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil encaminhe cópia da informação fiscal que dela resultar
(juntamente com cópia deste despacho e de eventuais retificações promovidas
pela fiscalização) ao sujeito passivo, para que ele, caso queira, se manifeste
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
8
exclusivamente acerca do resultado da diligência fiscal, no prazo de trinta dias da
ciência.
Informação Fiscal (fls.1120/1177)
A unidade de origem enviou Termo de Conclusão de Diligência Fiscal em
15/12/2021 em atendimento ao Despacho proferido pela DRJ, no qual esclarece que para
responder aos questionamentos da DRJ, a fiscalização se baseou em informações e documentos
contidos no próprio processo n' 15956.720005/2020-92, nas Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis
no SPED do período de 2016 e 2017, nos sistemas informatizados da RFB, (GFIP, Sistemas de
Arrecadação, Cadastro CNPJ, entre outros), nos sistemas da justiça federal, e nos documentos e
respostas dadas pelos representantes do diligenciado, via intimação fiscal, tendo o RECORRENTE
apresentado a seguinte documentação:
a) Procuração e Documentos de Identificação dos representantes do contribuinte,
fls. 1.016/1.039;
b) Petição, fls. 1.040/1.047;
c) Documentos Comprobatórios – Outros – Doc_Comprobatorio_01, contendo a
Certidão De Objeto E Pé Do Mandado De Segurança no 0001825-
47.2015.4.03.6106, fls. 1.096/1.100 e comprovação de requerimento junto à
justiça federal da Certidão De Objeto E Pé da Ação no 0003585-07.2010.
4.03.6106, fls. 1.101/1.103;
d) Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável – Doc_Comprobatório_02,
relativo a planilhas do excell, contendo as receitas dos anos e 2016 e 2016,
vinculadas ao Mandado de Segurança no 0001825-47.2015.4.03.6106, fls. 1.107;
e) Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável – Doc_Comprobatório_03,
relativo a planilhas do excell, contendo a relação das notas fiscais de entrada e
seus demais dados, emitidas por produtores rurais pessoas jurídicas, consideradas
indevidamente na autuação, relativos a 2016 e a 2017, fl. 1.108;
Após pedido de prorrogação de prazo concedido pela fiscalização, a RECORRENTE
juntou a documentação restante e prestou esclarecimentos que resultaram nas conclusões
seguintes:
99. Após todo o exposto, em breve síntese, temos que:
a) O autuado realizou no período fiscalizado (2016/2017) operações de venda
para entrega futura e os CFOPs envolvidos nestas operações foram: 5116, 5117,
5651, 5652 e 6651;
b) A fiscalização excluiu todas as notas fiscais de remessa, dos códigos CFOP de
remessa n' 5116, 5117, 5651, 5652 e 6651, informadas pelo contribuinte e as não
informadas pelo contribuinte em sua impugnação, disponíveis no sistema SPED, e
incluiu as notas fiscais relativas às vendas dos códigos CFOP n' 5922 e 6922
atreladas a estas notas fiscais de remessas;
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
9
c) A ação judicial referente ao MS n' 0001825-47.2015.4.03.6106 ainda não
transitou em julgado;
d) Foi elaborada a planilha (demonstrativo) demonstrando as bases de cálculo
objeto de discussão judicial do mandado de segurança – MS, no 0001825-
7.2015.4.03.6106;
e) Foi elaborado demonstrativo dos valores da contribuição previdenciária e
SENAR incidentes sobre as bases de cálculo objeto de discussão judicial do
mandado de segurança – MS, no 0001825-7.2015.4.03.6106, que terão suas
cobranças suspensas até o trânsito em julgado da referida ação judicial;
f) Foi elaborada demonstrativo onde constam os valores das bases de cálculo de
saídas (vendas da comercialização) após os devidos ajustes (= NF de Saída do
Lançamento Fiscal Objeto da Autuação (-) NF de Remessas (+) NF de Vendas
Atreladas às Remessas (-) NF das receitas discutidas no MS no' 0001825-
47.2015.4.03.6106;
g) Foi elaborado demonstrativo dos valores não suspensos devidos relativos à
contribuição previdenciária e SENAR, incidentes sobre as bases de cálculo das
saídas ajustadas (NF de Saída do Lançamento Fiscal Objeto da Autuação (-) NF de
Remessas (+) NF de Vendas Atreladas às Remessas (-) NF das receitas discutidas
no MS no' no 0001825-47.2015.4.03.6106)
h) Em relação à sub-rogação dos produtores rurais pessoas físicas, a fiscalização
considerou para fins de suspensão da cobrança previdenciária, objeto da
autuação, apenas aqueles filiados da ORICANA presentes na relação de fls.
945/950, constantes da ação declaratória e condenatória no 0003585-07.2010.
4.03.6106, e os nomes comprovados nas declarações de fls. 1.094/1.095, já que
estes citados documentos comprovam de fato quais eram os filiados à ORICANA,
na data da propositura da ação (03/05/2010);
i) A ação declaratória e condenatória no 0003585-07.2010. 4.03.6106 também não
transitou em julgado;
j) Ainda em relação à sub-rogação, o diligenciado informou que de fato não há
produtores rurais que dispunham de medidas judiciais próprias;
k) Foram excluídos os lançamentos relativos às entradas de matéria-prima dos
CNPJs que foram devidamente comprovados como sendo CNPJ;
l) Foi elaborado demonstrativo da base de cálculo mensal dos produtores rurais
pessoas físicas beneficiados pela Ação Declaratória e Condenatória no 0003585-
07.2010. 4.03.6106;
m) Foi elaborado demonstrativo dos valores da contribuição previdenciária
incidentes sobre as bases de cálculo mensal dos produtores rurais pessoas físicas
beneficiados pela Ação Declaratória e Condenatória no 0003585-07.2010.
4.03.6106, (exceto o SENAR, que não é objeto da referida ação judicial), que terão
suas cobranças suspensas até o trânsito em julgado da referida ação.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
10
n) Foram demonstrados os novos valores mensais da base de cálculo ajustada da
contribuição previdenciária e SENAR, incidentes sobre as entradas, considerando
a exclusão das notas fiscais de entradas dos beneficiados pela ação judicial no
0003585-07.2010. 4.03.6106 e dos CNPJs de pessoas jurídicas.
o) Foram demonstrados também os valores da contribuição previdenciária e
SENAR (inclusive o SENAR, que não é objeto da Ação Declaratória e Condenatória
n' 0003585-07.2010. 4.03.6106) incidentes sobre as entradas (bases de cálculo)
adquiridas dos produtores rurais pessoas físicas (não CNPJs) e não beneficiados
pela ação no 0003585-07.2010.4.03.6106, que não estão com sua exigibilidade
suspensa.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência mediante e-Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte – DCC no 13032.917453/2021-84, para que se manifestasse
exclusivamente acerca do resultado desta diligência fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste referido termo de conclusão neste mesmo dossiê
Manifestação do sujeito passivo (fls 2055/2065)
Em 17/01/2022, o CONTRIBUINTE apresentou manifestação como se segue:
Ao analisar o referido relatório, a Requente ressalta que concorda com parte das
conclusões do Sr. Agente da RFB, na medida em que convergem com as suas
alegações de defesa, ora reiteradas e ratificadas. No entanto, para outra parte, a
Requerente diverge das conclusões apresentadas no relatório emitido ao final da
diligência realizada
No entanto, a Requerente não pode deixar de ressaltar que, ao recompor as bases
de cálculo mensalmente, para determinados períodos, o procedimento adotado
pelo Sr. Agente da RFB implicou majoração das bases originalmente autuadas pela
fiscalização. Basta verificar as informações consignadas na Tabela 6, comparando-
se os valores indicados na coluna “NF de Saúde Antes dos Ajustes (Lançamentoí
sFcal – Base de Cálculo)” com a coluna “Valores das NF de Saída Após os Ajustes e
antes da exclusão das receítas díscutídas no MS no 0001825-47.2015.4.03.6106”.
A esse respeito, a Requerente destaca que, após a formalização do lançamento
e intimação do sujeito passivo, não cabe qualquer aperfeiçoamento do trabalho
fiscal, seja na etapa de julgamento, seja na etapa de diligência, sob pena de
desvirtuar a ordem natural do contencioso administrativo e, principalmente,
desrespeitar os preceitos dos arts. 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional.
Não por outra razão que as próprias autoridades julgadoras de 1a instância, em
circunstâncias como aquela constatada acima, reconhecem a impossibilidade de
que, em sede de diligência, sejam majoradas as bases de cálculo do lançamento.
No presente caso, portanto, em que pese o acerto do Sr. Agente da RFB ao
identificar os erros incorridos pela fiscalização por ocasião da quantificação do
lançamento em linha com a defesa apresentada pela Requerente, o resultado de
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
11
diligência acabou, de forma indireta, majorando as bases de cálculo do
lançamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim, requer-se que as majorações indevidamente promovidas pelo TCDF sejam
desconsideradas, pelas razões acima apresentadas
No que tange à conclusão (i) mencionada acima, objeto do item 66 do TCDF, a
Requerente esclarece que a decisão desfavorável aos interesses da ORICANA no
âmbito daquele processo transitou em julgado ao final de 2020, conforme
certidão de objeto e pé apresentada a pedido do Sr. Agente da RFB em sede de
diligência, datada de 7.12.2021.
Antes de adentrar às conclusões do TCDF mencionadas acima, é importante
registrar que o Sr. Agente da RFB considerou determinados produtores rurais
como não sendo membros associados na data de ajuizamento da ação, quando a
documentação apresentada pela Requerente revela que eles já integravam os
quadros da ORICANA.
Por outro lado, no ponto central apresentado no TCDF, a Requerente esclarece
que, seguindo orientação da aludida Associação, promoveu os depósitos dos
respectivos tributos de todos os produtores associados e vinculados com as
aquisições por ela realizadas, respeitando-se as diretrizes da Lei n. 8212, tendo
em vista a compreensão de que todos os produtores associados em 2016 e 2017
estavam respaldados pela aludida autorização judicial.
O ponto de divergência apresentado pelo Sr. Agente da RFB está restrito, apenas,
ao direito ou não de se promover os depósitos para os associados que
ingressaram nos quadros da ORICANA após a data de ajuizamento da ação.
A despeito dessa divergência entre a posição da Requerente e do Sr. Agente da
RFB e com o objetivo de simplificar a discussão, considerando o trânsito em
julgado daquela medida judicial mencionado acima, certo é que caberá a União
levantar a integralidade dos valores depositados em juízo, procedimento que,
em última análise, atende plenamente a pretensão manifestada originalmente
pela RFB nestes autos, de receber os tributos devidos pelos produtores rurais
pessoas físicas.
Assim, ainda que exista alguma controvérsia sobre a questão, certo é que tais
recursos serão convertidos em renda da União Federal, ingressando aos cofres
públicos, não sendo crível que a Requerente seja compelida a efetuar novamente
os mesmos recolhimentos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Especialmente sobre a parcela dos valores não excluída pelo TCDF sob o
entendimento de que tais aquisições foram efetuadas junto a produtores rurais
pessoas físicas, a Requerente esclarece que, de fato, o Sr. Agente da RFB está
correto. Contudo, a exemplo dos casos anteriores, a Requerente promoveu a
quitação dos tributos sob sua responsabilidade, seja por meio de pagamentos,
seja por meio de depósitos judiciais. É o que se verifica nos exemplos ora
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
12
anexados, relacionados com os próprios produtores indicados nos itens 84, 85 e
86 do relatório de diligência.
Portanto, é imperioso que os demonstrativos sejam refeitos, considerando-se as
informações e esclarecimentos mencionados acima
4. Conclusões e pedidos.
Em face das considerações acima, a Requerente concorda as conclusões do
relatório de diligência, nos aspectos convergentes com as suas alegações de
defesa, integralmente ratificadas e reiteradas no presente momento.
Por outro lado, com relação aos itens destacados acima, a Requerente postula a
retificação dos demonstrativos elaborados pelo Sr. Agente da RFB, tendo em vista
a impossibilidade de majoração das bases de cálculo do lançamento nesta etapa
processual, os equívocos incorridos e a utilização de premissas equivocadas para
respaldar as suas conclusões.
Acórdão (fls.2089/2153)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS. AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria deve recolher a Contribuição Previdenciária e para o Senar com
base na receita bruta auferida com suas atividades, excetuando-se a atividade de
prestação de serviços, em substituição às contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO DA BASE-DE-CÁLCULO. RECEITA DECORRENTE
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a
base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre
a receita bruta), exceto no caso das operações relativas à prestação de serviços a
terceiros.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
13
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No lançamento tributário aplica-se a legislação tributária em vigor na época de
ocorrência dos fatos geradores.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
ilegalidade.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São nulos os atos praticados por pessoa incompetente e com o cerceamento do
direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório quando
restar demonstrado que os motivos de fato e de direito que levaram ao
lançamento puderam ser conhecidos pelo autuado de modo a viabilizar o
exercício da ampla defesa e quando tenha ocorrido a sua ciência acerca dos atos
processuais praticados, bem como tenha sido assegurado o seu direito de
manifestação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Dispõe o Acórdão:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
parcialmente o crédito tributário em litígio com as retificações indicadas nas
Tabelas 3 e 4 do voto (que se referem às Contribuições devidas à Previdência
Social e ao Senar) e com a exclusão integral das multas aplicadas por meio do AI
de fls. 252/256 (código de receita 2408).
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por
força do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, em razão da
exclusão de valores em montante superior ao previsto na Portaria MF no 63, de
9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de 10/2/2017.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão ao interessado, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada, dentre as quais: a)
acompanhar o andamento do processo Mandado de Segurança – MS no
0001825.47.2015.4.03.6106 movido pelo contribuinte (considerando-se a
impossibilidade de cobrança até a solução desse litígio conforme discriminado nos
Anexos 2 e 3 do voto de fls. 2.077/2.079) e (b) verificar a existência de valores
depositados em Juízo relativamente ao processo judicial Ação Declaratória e
Condenatória no 0003585-07.2010.4.03.6106 (fls. 1.143/1.150) que transitou em
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
14
julgado após o lançamento (conforme documentos de fls. 1.115/1.119) passíveis
de serem convertidos em renda que possam abater ou extinguir a integralidade
dos valores de contribuição devida à Previdência Social que foram considerados
na autuação.
Despacho (Fl. 2154)
A EQUIPE REGIONAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – 8a REGIÃO FISCAL
proferiu despacho encaminhando o processo para a unidade de Crédito Tributário sob Júdice
verificar se com a decisão judicial com trânsito em julgado da Ação Declaratória e Condenatória no
0003585-07-2010.4.03.6106 houve extinção parcial do crédito tributário controlado no presente
processo por depósitos judiciais (certidão Fl.3550).
DESPACHO No 64.014/2023 - RFB/DRF/RIBEIRÃO PRETO/CTSJ (Fls. 3581/3588)
Este Despacho, proferido antes da ciência do Acórdão pelo Contribuinte, faz uma
análise das ações judiciais mencionadas com as seguintes conclusões:
a) Mandado de Segurança no 0001825.47.2015.4.03.6106: estão com a
exigibilidade suspensa, em face de decisão judicial, as contribuições
previdenciárias demonstradas no Anexo 2 que integra o Acórdão (fls.2077);
Quanto as contribuições previdenciárias consideradas com exigibilidade
suspensa, pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal – DRF, em virtude da
Sentença proferida no Mandado de Segurança no 0001825.47.2015.4.03.6106,
deve-se esclarecer que, após encerrada a discussão na esfera administrativa,
restando definitivo os montantes com exigibilidade suspensa, deverá ser
efetuado o desmembramento e a transferência para novo processo dos valores
apurados, devendo o novo processo ser encaminhando a esta Equipe CTSJ para
acompanhamento da Ação Judicial.
Neste sentido, é necessário o trânsito em julgado administrativo, posto que os
valores constantes no Anexo 2 que integra o Acórdão, ainda podem ser objeto de
recurso. Ademais, no presente caso o contribuinte sequer foi cientificado sobre
Acórdão emitido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ
No que tange à Ação judicial 0003585-07.2010.4.03.6106 registre-se que foram
localizados no Sistema de Depósitos Judiciais/Extrajudiciais - SDJ os depósitos
judiciais abaixo relacionados referentes às competências 01/2016 a 12/2017,
vinculados ao CNPJ 49.652.290/0001-47, Conta Corrente 3970.280.14561 -4
Recurso Voluntário (fls.3592/3641)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2023 com as
seguintes alegações e fundamentos:
a. Preliminarmente requer o não conhecimento do recurso de ofício, inclusive
por força da súmula CARF n. 103 (vinculante perante a Administração
Tributária), uma vez que o limite de alçada foi majorado por força da
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
15
publicação da Portaria MF n. 2, de 17.2.2023, de R$ 2.500.000,00 para R$
15.000.000,00;
b. Nulidade do Lançamento: no entendimento da recorrente, não é válido o
relatório fiscal superficial e precário, que não contém a devida motivação e
por evidente falta de investigação adequada dos fatos, cerceando o direito
de defesa dos contribuintes, devendo ser reconhecida, nestas situações, sua
nulidade. O fato de terem sido corrigidos alguns dos equívocos por ocasião
da diligência realizada, com a devida vênia, não tem o condão de tornar
válido o lançamento que na origem já estava comprometido;
c. A recorrente ressaltou por ocasião de sua manifestação ao referido trabalho
de diligência que, ao recompor as bases de cálculo mensalmente o
procedimento adotado pelo Sr. Agente da RFB implicou majoração das bases
originalmente autuadas pela fiscalização. Ou seja, em que pese o acerto do
Sr. Agente da RFB ao identificar os erros incorridos por ocasião da
quantificação do lançamento, o resultado de diligência acabou, de forma
indireta, majorando as bases de cálculo do lançamento, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
d. Ao analisar o tema, a DRJ confirmou a procedência das alegações da
recorrente no que tange à impossibilidade de se incluir nas bases de cálculo
dos tributos operações de simples remessa de mercadorias, decisão que
deve ser mantida, caso o recurso de ofício seja conhecido.
e. Além disso, a DRJ ratificou parte dos cálculos promovidos em sede de
diligência e promoveu algumas correções nos demonstrativos preparados
pelo Sr. Agente da RFB.A DRJ acolheu o trabalho de diligência que, de um
lado, incluiu nas bases de cálculo todas as notas fiscais de venda para
entrega futura (tributadas pela recorrente) e exclui as notas de simples
remessa de mercadorias (não tributadas inclusive por orientação do Fisco),
limitando os ajustes promovidos às bases de cálculo autuadas. Em alguns
casos a base obtida na coluna H supera aquela adotada originalmente pela
fiscalização na coluna D. Nestas situações, conforme consignado no v.
acórdão, a DRJ limitou o valor da base àquele indicado inicialmente nestes
autos, evitando-se, assim, qualquer risco de majoração no lançamento.
Ocorre que ao comparar o referido demonstrativo preparado pela DRJ com
os demonstrativos apresentados pela recorrente por ocasião da impugnação
(fls. 791-792), é possível constatar alguns descompassos que merecem
retificação pelo CARF, sob pena de justificar a existência de valores
supostamente devidos pela recorrente.
Logo, é imperioso que os valores acima sejam retificados, sob pena de não
se excluir corretamente os valores da apuração, justificando novamente a
indevida tributação de montantes que não representam receitas da
atividade da recorrente.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
16
Não obstante o valor total das notas fiscais de venda para entrega futura
indicadas no demonstrativo preparado pela DRJ esteja convergente com
aquele informado nos demonstrativos da recorrente, no montante total de
R$ 48.504.248,17 para todos os períodos autuados, algumas notas foram
alocadas para períodos de apuração equivocados (Fl. 3607);
Em suma, acertada é a decisão da DRJ com relação ao mérito da questão,
bem como no que tange à impossibilidade de majoração do lançamento. Por
outro lado, devem ser ajustados os valores supramencionados e indicados
no Anexo 1 do acórdão, sob pena de distorção nos montantes ao final
apurados para cada competência.
f. Ocorre que o v. acórdão houve por bem manter tais montantes nas bases de
cálculo, sob o argumento de que inexiste na legislação que rege a matéria
qualquer dispositivo que determine a exclusão das notas de devolução para
efeito de quantificação dos tributos, sendo que o Sr. Agente da RFB
competente para formalizar o lançamento é categórico ao afirmar (em mais
de uma oportunidade) que tais montantes não devem integrar a apuração
dos tributos. (ALTEROU O CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO Fls
3609/3610) - afronta aos arts. 146 e 149 do CTN. Daí a necessidade de
reforma do acórdão ora recorrido, determinando-se a exclusão das notas
fiscais de devolução de vendas individualizadas nos demonstrativos de fls.
791-792.
Merece destaque também o acórdão n. 2202-004.818, de 4.10.2018,
proferido pelo CARF e cuja ementa segue parcialmente reproduzida abaixo:
“DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. AGROINDÚSTRIA. No
cômputo da base de cálculo das contríbuíções prevídencíárías sobre a receíta
bruta da agroíndústría devem ser excluídas as devoluções de venda”.
g. Foram mantidas, por erro, em alguns meses, montantes nas bases de cálculo
que consideraram o valor correspondente do IPI, mesmo após a fiscalização
ter considerado que não deveriam ser considerados, porém o Acórdão os
manteve sob a alegação de ausência de previsão legal para tal exclusão;
h. A decisão da DRJ deve ser parcialmente reformada nesta questão,
cancelando-se os valores relacionados com as multas impostas à recorrente
sobre as matérias cujo não recolhimento dos tributos decorre de ordem
judicial. Com relação aos valores vinculados à aludida medida judicial
(principais e juros), confirmando-se a existência de concomitância entre
esferas, requer-se o sobrestamento da cobrança até o encerramento
daquele processo perante o Poder Judiciário.
a DRJ considerou alguns valores menores a título de notas fiscais de revenda
de mercadorias, montantes estes que integram a base de discussão naquela
medida judicial e que, portanto, devem ser considerados tanto para efeito
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
17
de cancelamento das multas de ofício, como para fins de suspensão das
cobranças (novembro de 2016, janeiro e abril de 2017).
Em suma, confirmada a existência de concomitância entre esferas, requer-se
seja provido o presente recurso, de um lado para cancelar-se as penalidades
mantidas pela DRJ após o resultado de diligência e determinar o
sobrestamento das cobranças até o encerramento do processo judicial. E, de
outro lado, para que o demonstrativo preparado pela DRJ seja retificado,
considerando-se os fundamentos jurídicos apresentados nesta defesa, bem
como as próprias bases utilizadas pela recorrente para a quantificação dos
tributos.
i. Contesta a contribuição ao SENAR sobre as receitas de exportação –
adotado pela DRJ para o mês 06/2016, contudo, para o mês de maio de
2017, ao contrário de determinar o cancelamento integral da cobrança em
razão do recolhimento efetuado, pois a decisão apenas determinou a
redução do crédito tributário de R$ 87.854,80 para R$ 15.452,43. certo é
que o valor exigido pelo Fisco a título de SENAR vinculado às receitas de
exportação é exatamente idêntico àquele objeto das guias de
recolhimento acostadas aos autos. Não há outra explicação senão a de que
os valores exigidos correspondem justamente aos montantes recolhidos
pela recorrente, sendo improcedente a pretensão de cobrança, ainda que
parcial.
j. Em suma, requer-se o cancelamento integral da autuação e a consequente
retificação do Anexo 4 (fl. 2080), na medida em que os valores exigidos a
título de SENAR vinculado às operações de exportação ou foram quitados
integralmente pela recorrente ou estão acobertados pela imunidade
constitucional, não sendo crível a manutenção de qualquer exigência
pautada no aperfeiçoamento do critério jurídico do lançamento.
k. Considerando o trânsito em julgado daquela ação (processo n. 0003585-
07.2010. 4.03.6106) favoravelmente aos interesses do Fisco, cabe à União
adotar as providências cabíveis relacionadas com a conversão em renda dos
depósitos, oportunidade em que a RFB poderá abater esses montantes dos
tributos exigidos nos presentes autos, evidentemente, sem a imposição de
quaisquer multas e juros. Até que isso ocorra, deve-se manter exigibilidade
dos respectivos créditos tributários suspensa.(FL 3632 – ORICANA) E
INEXISTE qualquer valor passível de ser exigido da empresa.
Portanto, considerando que a DRJ não diverge da recorrente no sentido de
que a empresa (adquirente) estava impedida de promover as retenções para
as aquisições vinculadas ao aludido produtor rural (questão que deve ser
confirmada, caso o recurso de ofício seja conhecido), certo é que todas as
notas fiscais informadas no demonstrativo de fl. 913 e que compuseram a
apuração da recorrente (CFOPs 1101 e 2101) devem ser expurgadas da
autuação. Logo, requer-se o acolhimento do recurso para que sejam
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
18
promovidas as retificações necessárias nos aludidos demonstrativos que
acompanham a decisão.
l. Especialmente sobre a parcela dos valores não excluída pela diligência sob o
entendimento de que tais aquisições foram efetuadas junto a produtores
rurais pessoas físicas, a recorrente esclareceu que, de fato, o Sr. Agente da
RFB está correto. Contudo, a exemplo dos casos anteriores, a recorrente
promoveu a quitação dos tributos sob sua responsabilidade, seja por meio
de pagamentos, seja por meio de depósitos judiciais. É o que se verifica no
demonstrativo de fl. 913 e comprovantes a ele vinculados. Além disso, a
recorrente apresentou exemplos relacionados com os próprios produtores
indicados nos itens 84, 85 e 86 do relatório de diligência, conforme
demonstrativo e respectivos documentos disponíveis na fl. 2067.
Portanto, a recorrente pleiteou na sua manifestação de fls. 2055-2056 a
retificação dos demonstrativos preparados em sede de diligência,
considerando-se as informações e esclarecimentos mencionados acima.
Ora, com a devida vênia, é certo que na petição de fls. 2055-2056 a
recorrente pleiteou expressamente a retificação dos demonstrativos
elaborados pelo Sr. Agente da RFB, justamente porque há prova do
recolhimento dos tributos para tais produtores, conforme consta no arquivo
de fl. 2067 e de forma mais detalhada no arquivo de fl. 913.
Portanto, a DRJ partiu de premissa equivocada nesse tema, o que impõe a
reforma da decisão para que sejam considerados os pagamentos/depósitos efetuados pela empresa, sob pena de
recolhimentos em duplicidade e enriquecimento ilícito do Estado.
Finaliza o RECURSO com as seguintes conclusões e requerimentos, pois o Acórdão
recorrido:

excluiu das bases de cálculo os valores correspondentes às notas de
remessa de mercadorias (item “a” acima e Anexo 1);

manteve nas bases de cálculo os valores relacionados com as devoluções
de vendas e ao IPI (itens “b” e “c” acima);

segregou da autuação os valores relacionados com as receitas
decorrentes de revendas em razão da existência de processo judicial (item
“d” acima e Anexo 2), elaborou-se o Anexo 3 (fls. 2078-2079), que para
indicar a “Contribuição Previdenciária incidente sobre a receita bruta
(própria), sem exigibilidade suspensa, após a retificação efetuada pela
fiscalização em diligência fiscal limitada aos valores originalmente
lançados”.

Abateu dos valores depositados em juízo pela recorrente das bases de
cálculo da autuação (item “a” acima);
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
19

excluiu das bases de cálculo dos valores atinentes às aquisições cuja
retenção não poderia ser efetuada por determinação judicial (item “b”
acima);

excluiu nas bases de cálculo dos valores relativos às aquisições junto aos
produtores pessoas jurídicas (item “c” acima), elaborou-se o Anexo 7 (fls.
2088-2089), que para indicar os “Valores de contribuições devidas por sub
rogação retificadas”
Requer-se;
a retificação do Anexo 3 considerando-se tanto os fundamentos apresentados
neste recurso, como as retificações que se impõem como decorrência da própria
decisão da DRJ na parte em que concordou com as alegações de defesa da
recorrente.
Portanto, requer-se a retificação do Anexo 7 considerando-se tanto os
fundamentos apresentados neste recurso, como as retificações que se impõem
como decorrência da própria decisão da DRJ na parte em que concordou com as
alegações de defesa da recorrente.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Em face de todas as considerações acima, requer-se o conhecimento e o integral
provimento do presente recurso voluntário, a fim de que seja reconhecida a
nulidade do trabalho fiscal, em razão da falta de aprofundamento na investigação
dos fatos e consequente vício de motivação.
Caso assim não se entenda, com relação à parcela exonerada pelo v. acórdão,
requer-se o não conhecimento do recurso de ofício por força da súmula CARF n.
103. Caso assim não se entenda, requer-se seja negado provimento ao recurso
de ofício, mantendo-se a decisão em relação aos créditos tributários exonerados,
motivo pelo qual a recorrente reitera integralmente as razões apresentadas na
impugnação.
Com relação à parcela do crédito tributário mantida pelo v. acórdão, requer-se o
conhecimento e integral provimento do recurso voluntário, cancelando-se
integramente a autuação. Isso porque os fundamentos que a justificam a
manutenção parcial da autuação contrariam a legislação tributária em vigor, assim
como deixam de considerar aspectos fáticos relevantes para o deslinde do
presente caso. Além disto, requer-se a correção e retificação dos demonstrativos
preparados pelas d. autoridades julgadoras nos termos demonstrados na
presente defesa.
Requer-se ainda a produção de todas as provas admitidas em direito, bem como a
realização de eventuais diligências e perícias, nos termos e para os efeitos dos
arts. 16 e 18 do Decreto n. 70235, em respeito ao princípio da verdade material.
Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos acima, o que se
admite apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos
juros de mora sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430,
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
20
somente autoriza a incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os
parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever
a incidência de juros sobre elas. Vale destacar, ainda, que a interpretação
conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN evidência a inexistência de fundamento legal
para a incidência dos juros de mora sobre os valores relativos à multa de ofício
Resolução (fls.3724/3742)
Em sessão realizada em 7 de maio de 2024 a 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, proferiu a Resolução no 2102-000.203, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, para que:
...a Unidade de Origem faça as seguintes verificações e, ato contínuo, demonstre
as suas conclusões considerando as provas apontadas pelo RECORRENTE nos
termos abaixo:
1. Assegurar que as retificações efetuadas pela DRJ no lançamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta própria, tenham como limite o
montante das contribuições originariamente consideradas no lançamento
cientificado ao sujeito passivo a cada competência no Auto de Infração (conforme
determinado no Acórdão DRJ);
2. Verificar se na base de cálculo remanescente da contribuição para o SENAR
existem pagamentos comprovados que, em caso positivo, devem ser excluídos da
base de cálculo correspondente (fl. 2080 e DARF Arquivo não paginável anexado
Fl.792 – Demonstrativo 05-2017) com vistas a eventual exclusão do lançamento;
3. Verificar se as operações de sub-rogação de aquisição de produtor rural pessoa
física de Ronaldo Dias Junqueira foram consideradas para exclusão da base de
cálculo as CFOPs 1101 e 2101, uma vez que a Recorrente estava impedida por
força de decisão judicial de fazer a respectiva retenção;
4. Verificar se existem contribuições remanescentes quanto a sub-rogação de
produtor rural pessoa física abrangida pelos depósitos judiciais citados que não
foram excluídos do lançamento em conjunto com a respectiva multa OU SE HÁ
PAGAMENTOS COMPROVADOS DE SUB-ROGAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS não
considerados no lançamento;
5. Verificar se as multas de ofício sobre os depósitos judiciais foram excluídas em
sua completude da base de cálculo do lançamento;
6. Verificar se ainda existem valores relativos a vendas canceladas ou devolvidas
constantes na base de cálculo do lançamento que devem ser excluídas;
Termo de Conclusão de Diligência Fiscal (fls. 3746/3776)
A Equipe de Fiscalização da DRF/RIBEIRÃO PRETO-SP enviou informação fiscal em
atendimento Resolução já mencionada na qual, em apertada síntese, assim se pronunciou:
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
21
1. Assegurar que as retificações efetuadas pela DRJ no lançamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta própria tenham como limite o
montante das contribuições originariamente consideradas no Auto de Infração.
Fundamento da Resposta: A fiscalização confirmou que as retificações realizadas
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) respeitaram os limites
originais do lançamento fiscal.
A Tabela 1 do relatório detalha os valores das bases de cálculo consideradas pela
fiscalização no lançamento original, já com a exclusão de devoluções de vendas.
A Tabela 2 apresenta as bases de cálculo após as retificações realizadas pela DRJ,
conforme demonstrado no Anexo 1 do voto (fls. 2.075/2.076).
Comparativo e Conclusão: Ao cotejar a Tabela 1 com a Tabela 2 (consolidado na
Tabela 3), verificou-se que as bases de cálculo consideradas pela DRJ foram
sempre iguais ou menores do que os valores originais da base de cálculo
considerada pela fiscalização (após as devoluções de vendas).
Observância Legal: Mesmo com o posicionamento da DRJ de que as exclusões das
Notas Fiscais de devoluções de vendas não seriam permitidas – o que, em tese,
majoraria as bases de cálculo –, o acórdão da DRJ acatou os limites originais do
lançamento. Isso foi feito em obediência à legislação tributária, que veda a
majoração das bases de cálculo originalmente lançadas, como foi o caso para as
competências 02/2016 e 03/2017, entre outras.
Evidência Documental: O Anexo 1 do voto (fls. 2.075/2.076) e o próprio acórdão
da DRJ confirmam essa determinação, assegurando que as retificações
mantiveram as contribuições dentro dos montantes originalmente cientificados
ao sujeito passivo.
2. Verificar se na base de cálculo remanescente da contribuição para o SENAR
existem pagamentos comprovados que, em caso positivo, devem ser excluídos da
base de cálculo correspondente.
A fiscalização realizou uma análise minuciosa dos códigos GPS e dos históricos
contábeis para identificar a finalidade dos pagamentos, confirmando que os
pagamentos comprovados foram devidamente aproveitados.
Detalhes da Análise: Diferenciação de Códigos: Foi explicado que o código GPS
2607 ("Comercialização da Produção Rural – CNPJ") abrange tanto o FUNRURAL
quanto o SENAR, sendo utilizado para a comercialização da produção própria e
para a sub-rogação de produtores rurais pessoa física. O código GPS 2615
("Comercialização da Produção Rural – CNPJ - Pagamento exclusivo para Outras
Entidades – SENAR") refere-se apenas ao SENAR.
Rastreamento Contábil: Para discernir os valores pagos em cada situação
(produção própria vs. sub-rogação), a fiscalização examinou a contabilidade da
contribuinte.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
22
Produção Própria (Mercado Interno): Pagamentos (GPS 2607) lançados nas contas
"INSS S/ FATURAMENTO A PAGAR" (FUNRURAL) e "SENAR A PAGAR" (SENAR),
com históricos como "PGT INSS S/ FATURAMENTO REF. MES xx/xxxx" e "PGT
SENAR S/ FATURAMENTO REF. MES xx/xxxx".
Produção Própria (Exportação - Apenas SENAR): Pagamentos (GPS 2615) lançados
em "SENAR A PAGAR", com histórico "PGT SENAR S/ EXPORTAÇÃO REF. MES
xx/xxx".
Sub-rogação: Pagamentos (GPS 2607) lançados em "FUNRURAL A PAGAR" e
"SENAR A PAGAR" (GPS 2615), com históricos "PGT FUNRURAL REF. AO MES
xx/xxxx" e "PGT SENAR REF. AO MES xx/xxxx".
Casos Específicos (06/2016 e 05/2017): Para as competências 06/2016 e 05/2017,
onde não havia lançamentos contábeis de exportação, a fiscalização concluiu,
com base nos históricos contábeis, que os pagamentos de SENAR (código GPS
2615) se referiam à comercialização da produção própria ou à sub-rogação. Por
exemplo, em 06/2016, dois recolhimentos (R$ 112.618,01 e R$ 20.517,16) eram
referentes à sub-rogação. Em 05/2017, um pagamento de R$ 87.854,80 foi para
comercialização da produção própria.
Conclusão: A fiscalização refutou a alegação de que pagamentos de GPS para
06/2016 e 05/2017 não foram aproveitados, demonstrando que, através da
análise dos históricos contábeis, todos os pagamentos foram devidamente
considerados de acordo com sua natureza e situação específica.
3. Verificar se as operações de sub-rogação de aquisição de produtor rural pessoa
física de Ronaldo Dias Junqueira foram consideradas para exclusão da base de
cálculo.
Fundamento da Resposta: Apesar de uma inconsistência inicial nas informações
fornecidas pela contribuinte, a DRJ efetivamente excluiu as aquisições desse
produtor rural da base de cálculo, conforme sua decisão.
Detalhes da Análise: Decisão Judicial: O acórdão da DRJ reconheceu que o
produtor rural Ronaldo Diniz Junqueira possuía uma decisão judicial favorável que
impedia a fiscalizada de realizar a retenção de contribuições previdenciárias sobre
suas operações de sub-rogação.
Inconsistência de Informação: A fiscalização apontou que a contribuinte, durante
a diligência fiscal, havia declarado não haver produtores rurais com medidas
judiciais próprias nos períodos de 2016 e 2017, o que contradizia informações
anteriores presentes em sua impugnação. Essa contradição levou à não exclusão
inicial das aquisições deste produtor pela fiscalização.
Retificação Pela DRJ: Não obstante a inconsistência nas informações prestadas
pela contribuinte à fiscalização, a DRJ, em seu acórdão, determinou a exclusão de
todas as Notas Fiscais relativas às aquisições efetuadas pela recorrente desse
produtor rural pessoa física da base de cálculo.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
23
Evidência Documental: Essa exclusão foi formalizada e demonstrada no Anexo 5 e
na coluna “F” do Anexo 6 do acórdão da DRJ (fls. 2081/2085).
Conclusão: Embora a fiscalização não tenha efetuado a exclusão inicialmente
devido à informação da própria contribuinte, a decisão final da DRJ garantiu que
as operações de sub-rogação com o produtor Ronaldo Dias Junqueira fossem
corretamente excluídas da base de cálculo, respeitando a decisão judicial
existente.
4. Verificar se existem contribuições remanescentes quanto à sub-rogação de
produtor rural pessoa física abrangida pelos depósitos judiciais citados que não
foram excluídas do lançamento, ou se há pagamentos comprovados de sub-
rogação de pessoas físicas não considerados.
Fundamento da Resposta: A fiscalização demonstrou que a maior parte dos
valores devidos foi coberta pelos depósitos judiciais ou por pagamentos de GPS já
efetuados, com poucas contribuições remanescentes, excluindo juros e multas.
Detalhes da Análise: Valores de Sub-rogação: As Tabelas 11 e 20 do Termo de
Conclusão de Diligência Fiscal (fls. 1.120/1.178) detalham as bases de cálculo e os
valores devidos da contribuição previdenciária de sub-rogação (excluindo SENAR),
tanto para os beneficiados pela Ação Declaratória e Condenatória No 0003585-
07.2010.4.03.6106 (com cobrança suspensa) quanto para os não beneficiados. É
importante ressaltar que esses valores não incluem juros e multas.
Depósitos Judiciais: Foram localizados depósitos judiciais no Sistema de Depósitos
Judiciais/Extrajudiciais (SDJ) relacionados à ação judicial no 0003585-
07.2010.4.03.6106 para as competências de 01/2016 a 12/2017 (Tabela 4). A
fiscalização esclareceu que esses depósitos se referem exclusivamente aos
beneficiados por essa ação.
Cotejamento e Suficiência: Ao comparar os valores dos depósitos judiciais com os
valores devidos (reproduzidos no Anexo 7 do acórdão da DRJ), a fiscalização
verificou que quase a totalidade dos depósitos judiciais seria suficiente para cobrir
os valores devidos da contribuição previdenciária de sub-rogação para os
beneficiados pela ação (sem juros e multas).
Pagamentos de GPS: Quanto aos não beneficiados pela referida ação, a
fiscalização confirmou que as GPS pagas foram integralmente aproveitadas,
conforme demonstrado na Tabela 20 da informação fiscal e na Tabela 19 do
relatório fiscal, além do Anexo 7 do acórdão da DRJ.
Conclusão: Exceto pela competência 11/2017 (e sem considerar a atualização com
juros e multas), a fiscalização concluiu que não há contribuições remanescentes
significativas de sub-rogação de produtor rural pessoa física abrangidas pelos
depósitos judiciais que não foram excluídas. Os depósitos judiciais (para
beneficiados) e as GPS pagas (para não beneficiados) são, ou serão após a
conversão em pagamento definitivo, suficientes para a quitação dessas
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
24
obrigações. Todos os pagamentos comprovados de sub-rogação de pessoas físicas
foram considerados no lançamento.
5. Verificar se as multas de ofício sobre os depósitos judiciais foram excluídas em
sua completude da base de cálculo do lançamento.
Fundamento da Resposta: A exclusão completa das multas de ofício está
condicionada à conversão dos depósitos judiciais em pagamento definitivo.
Detalhes da Análise: Status Atual: Na data do relatório, os depósitos judiciais
ainda não haviam sido convertidos em pagamento definitivo. Consequentemente,
a extinção do crédito tributário correspondente e a exclusão das multas de ofício
ainda não puderam ser efetivadas no Auto de Infração.
Ações Futuras: A fiscalização informou que será solicitada à Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) a transformação desses depósitos judiciais (relativos à
Ação Declaratória e Condenatória No 0003585-07.2010.4.03.6106) em pagamento
definitivo.
Expectativa de Exclusão: Após essa conversão, espera-se que a quase totalidade
dos valores devidos das contribuições previdenciárias de sub-rogação, bem como
suas multas de ofício, seja excluída. Isso ocorrerá caso os valores dos depósitos
judiciais, após a devida atualização do crédito tributário, sejam suficientes para
cobrir o montante atualizado.
Conclusão: A exclusão total das multas de ofício ainda não se concretizou devido à
pendência da conversão dos depósitos judiciais. No entanto, o processo para essa
exclusão está em andamento e é esperado que ocorra assim que os depósitos
forem definitivamente aproveitados e considerados suficientes para a quitação
total do crédito tributário atualizado.
6. Verificar se ainda existem valores relativos a vendas canceladas ou devolvidas
constantes na base de cálculo do lançamento que devem ser excluídas.
Fundamento da Resposta: A fiscalização realizou uma verificação exaustiva das
notas fiscais de devolução e cancelamento, confirmando que a maioria das
alegações da contribuinte não procedia, exceto em casos específicos de "anulação
de valor" que não eram devoluções de vendas.
Detalhes da Análise: Alegação da Contribuinte: A contribuinte alegou que a
fiscalização não havia excluído a totalidade das notas fiscais de devolução no
lançamento original, listando 111 notas fiscais nas fls. 791/792.
Verificação Fiscal Detalhada: A fiscalização consolidou as notas fiscais de
devolução e verificou suas chaves eletrônicas para identificar as notas fiscais de
venda referenciadas, comparando-as com o Anexo – no 1 Notas Fiscais de Saída
2016-2017 (fls. 303/595).
Resultados da Verificação (por pontos): Notas Não Usadas no Lançamento
Original: Algumas notas fiscais de venda atreladas às devoluções alegadas pela
contribuinte não foram de fato utilizadas no lançamento original.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
25
Notas Já Abatidas: Várias notas fiscais de devolução apontadas pela contribuinte
já haviam sido aproveitadas pela fiscalização, com seus valores abatidos ou
zerados na própria planilha de vendas do lançamento original.
Notas Inexistentes: Duas notas fiscais de devolução (02/2016 e 03/2016) não
constavam na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, inviabilizando a
identificação de suas notas de venda, mas também não foram utilizadas no
lançamento original.
Devolução de Compra: Uma nota fiscal de devolução informada (R$ 1.817.359,10)
era, na verdade, uma devolução de compra, e não de venda.
Ausência de Chave Eletrônica: Duas notas fiscais de devolução não possuíam
chave eletrônica, mas, por seus valores e meses de emissão, a fiscalização
confirmou que não foram utilizadas no lançamento original. Outra, apesar de não
ter chave informada, foi abatida do lançamento.
Anulação de Valor (Venda de Energia Elétrica): Cinco notas fiscais, classificadas
pela contribuinte como devolução de vendas, tinham a "Descrição da Natureza da
Operação" como "ANULACAO VALOR REL. VENDA DE ENERGIA ELETRICA". Estas
foram utilizadas no lançamento original, pois a fiscalização considerou apenas
notas de devolução de vendas genuínas.
Conclusão Final: Com exceção das Notas Fiscais de "anulação de valor" relativas à
venda de energia elétrica, que foram propositalmente mantidas, nenhuma outra
Nota Fiscal de Devolução deixou de ser aproveitada pela fiscalização no
lançamento original pelos motivos detalhados. Adicionalmente, todas as notas
fiscais de vendas canceladas verificadas pela fiscalização não foram utilizadas no
lançamento original, confirmando a correção dos cálculos iniciais da fiscalização.
Este relatório final demonstra a diligência da fiscalização em responder a cada
questionamento do CARF com base em evidências documentais e análises
contábeis, consolidando a posição da RFB no processo em questão.

Manifestação do sujeito passivo (fls.3802/3823)
A RECORRENTE apresentou manifestação, cujo cerne são os questionamentos e as
inconsistências apontadas pela requerente em relação às conclusões da fiscalização e da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ), nos temos que segue:
1. Equívocos nas Retificações da DRJ e Majoração Indevida da Base de Cálculo
(Item 2.1) Argumento: A requerente alega que, apesar da conclusão do Agente da
RFB de que a DRJ não majorou os valores autuados, existem equívocos e
inconsistências nos demonstrativos preparados pela DRJ que indiretamente
implicam majoração nas bases de cálculo originalmente adotadas pela
fiscalização. O procedimento da fiscalização não aprofundou as razões da
recorrente.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
26
Fundamentos:
Notas Fiscais de Simples Remessa: A DRJ promoveu ajustes indevidos, alocando
notas fiscais a períodos equivocados, o que modifica as bases de cálculo mensais e
majora indevidamente o lançamento ou não as reduz adequadamente.
Notas Fiscais de Devoluções de Vendas: A DRJ manteve esses montantes nas
bases de cálculo, contrariando a premissa da própria fiscalização (que reconhece
que devoluções não são receitas) e desrespeitando os arts. 142 e 146 do CTN (que
vedam a mudança de critério jurídico do lançamento). A requerente juntou
demonstrativos (fls. 791-792) detalhando as notas de devolução.
Valor Correspondente ao IPI: A DRJ incluiu o IPI nas bases de cálculo, ignorando o
critério jurídico da fiscalização que previa sua exclusão. A requerente defende que
esses valores devem ser expurgados.
Receitas Alheias (Revenda de Mercadorias): A fiscalização incluiu receitas de
revenda, apesar de a requerente possuir um Mandado de Segurança (no 0001825-
47.2015.4.03.6106) que discute a impossibilidade de inclusão dessas receitas. A
DRJ reconheceu a concomitância de esferas, mas a decisão sobre multas e juros
precisa de reparos. Além disso, a requerente aponta equívocos no Anexo 2 da
DRJ, onde valores menores foram considerados para as notas fiscais de revenda
em alguns períodos.
2. Pagamentos Comprovados ao SENAR Não Aproveitados (Item 2.2) Argumento:
A requerente afirma ter recolhido os valores exigidos a título de SENAR sobre as
receitas de exportação de maio de 2017 (R$ 87.854,80) antes da lavratura dos
autos de infração, tornando a cobrança indevida. A fiscalização não reconheceu o
pagamento com base no "histórico do lançamento contábil".
Fundamentos:
Identidade Numérica: O valor exigido pelo Fisco é "exatamente idêntico" ao valor
recolhido pela requerente, inclusive nos centavos.
Natureza Não Vinculante do Histórico Contábil: O campo "histórico" dos
lançamentos contábeis não é vinculante e não constitui o crédito tributário. A guia
de recolhimento é a "PROVA CABAL" do pagamento.
3. Exclusão Incompleta de Operações de Sub-rogação com Produtor Rural (Item
2.3) Argumento: A DRJ excluiu apenas as notas fiscais com CFOP 1101 relativas às
aquisições do produtor rural Ronaldo Diniz Junqueira, quando também existiam
aquisições com CFOP 2101 que deveriam ser excluídas, dado que a requerente
estava impedida judicialmente de reter contribuições.
Fundamentos:
Discrepância de Valores: A requerente apresenta uma tabela comparativa (fl.
3816) que mostra valores significativamente maiores em seu demonstrativo (fl.
913) para aquisições do produtor Ronaldo Diniz Junqueira (considerando CFOPs
1101 e 2101) do que os valores considerados no Anexo 5 da DRJ. Para março de
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
27
2016, por exemplo, o Anexo 5 indicou R$ 111.709,94, mas o valor correto seria R$
493.637,32.
4. Contribuições de Sub-rogação Abrangidas por Depósitos Judiciais (Item 2.4)
Argumento: A requerente concorda com a conclusão do Agente da RFB de que
inexiste saldo devedor de contribuições remanescentes de sub-rogação de
produtor rural pessoa física abrangidas por depósitos judiciais (salvo 11/2017 e
sem juros/multa). Portanto, postula o cancelamento integral dos autos de
infração.
Fundamentos: Refere-se aos próprios quadros preparados pelas autoridades
(Tabela 5 e Anexo 7 da DRJ), que, segundo a requerente, revelam que os
depósitos judiciais e as GPS pagas são (ou serão) suficientes para quitação.
5. Juros e Multas de Ofício Sobre Depósitos Judiciais (Item 2.5) Argumento: Uma
vez que os valores foram depositados em juízo por força de decisão judicial, não
houve atraso nos recolhimentos nem infração que justifique a imposição de
penalidades. Assim, os juros e multas também deveriam ser cancelados.
Fundamentos: O próprio Agente da RFB reconhece que a conversão dos depósitos
em pagamento definitivo levará à exclusão da "quase totalidade dos valores
devidos [...] bem como de suas multas de ofício", caso os depósitos sejam
suficientes. Isso corrobora o argumento de que não cabem juros e multas.
6. Valores Remanescentes de Vendas Canceladas ou Devolvidas (Item 2.6)
Argumento: A requerente reitera que persistem equívocos na apuração e que
toda e qualquer operação de devolução de venda deve ser expurgada das bases
de cálculo do lançamento, pois não representam receitas, independentemente do
período da venda original ou da identificação da nota fiscal de venda.
Fundamentos:
Venda Fora do Período Autuado: A fiscalização falhou ao não expurgar uma nota
de devolução de janeiro de 2016 que se referia a uma venda de novembro de
2015 (fora do período autuado). Manter isso significa tributar a mesma operação
duas vezes.
"Neutralização" de Valores: Questiona a afirmação da fiscalização de que os
valores foram "zerados" ou "neutralizados", argumentando que as devoluções,
em alguns casos, continuaram impactando indevidamente as bases.
Inexistência de Notas de Venda: Mesmo quando a fiscalização não encontrou a
nota de venda, a nota de devolução deve ser expurgada porque não é receita.
Classificação Incorreta ("Devolução de Compra"): Uma nota fiscal classificada pela
fiscalização como "devolução de compra" era, na verdade, uma "devolução de
venda", conforme informações complementares da própria nota.
"Anulação de Valor Rel. Venda de Energia Elétrica": Notas classificadas assim pela
fiscalização foram mantidas, mas a requerente argumenta que são,
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
28
essencialmente, "não receitas" por representarem devoluções de venda de
energia elétrica e devem ser excluídas.
Em suma, a requerente postula a revisão total dos demonstrativos que
fundamentam o lançamento, o cancelamento integral da autuação e o não conhecimento do
recurso de ofício da Fazenda, com base na Súmula 103 do CARF, destacando que a fiscalização
desconsiderou provas e critérios anteriores em diversos pontos
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O RECURSO VOLUNTÁRIO é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Para avaliar o conhecimento do RECURSO DE OFÍCIO, faz-se necessário verificar se o
valor exonerado pela DRJ alcança o valor de alçada da PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE
2023, o que se faz a seguir.
Consta nos autos (Fl. 978), que o valor do lançamento perfaz o total de R$
28.951.375,40, sendo, R$26.864.311,28 (códigos de receita 4863 e 2158); R$2.075.064,07 (código
de receita 2187) referente a contribuições para o Senar e R$ 12.000,00, (código de receita 2408)
referente à aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
O Acórdão recorrido reviu os lançamentos conforme demonstra a tabela seguinte:
Lançamento
Valor original Fl 978
Valor retificado
Fl.2150
Valor exonerado
Contribuição para o SENAR
R$2.075.064,07
R$15.452,43
R$2.059.611,64
Valores de contribuição (Códigos
4863 e 2158)
R$26.864.311,28
R$20.401.860,06
R$6.462.451,22
Multa de ofício
R$12.000,00
R$0,00
R$12.000,00
Totais
R$28.951.375,35
R$20.417.312,49
R$8.534.062,86
Logo, tem razão a RECORRENTE, uma vez que o crédito exonerado não alcança valor
mínimo de alçada, devendo, portanto, não ser conhecido o RECURSO DE OFÍCIO encaminhado.
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
29
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pleiteia a NULIDADE do lançamento por
suposto cerceamento de defesa devido a superficialidade e precariedade do relatório fiscal, que
não contém a devida motivação e por evidente falta de investigação adequada dos fatos e vício de
motivação.
Porém, para que se caracterize o alegado cerceamento de defesa, necessário se faz
a demonstração do prejuízo, pois o tal cerceamento se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, o que não se verificou.
Além disso, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do
lançamento. Ademais, considerando-se o disposto no mesmo Decreto, tendo em vista que a
autuação e as conclusões acerca de sua retificação foram efetuadas pela autoridade tributária
competente, não há que se falar em nulidade.
Por fim, cabe ressaltar que não configura vício material apto a tornar nulo o
lançamento tributário a simples divergência de valor da base de cálculo corrigida após
impugnação do sujeito passivo, notadamente quando esta correção lhe é benéfica. Excetua-se tal
preceito apenas quando violado requisito essencial que macule irremediavelmente o ato, o que
não é o caso do auto de infração questionado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
No Mérito
As alegações do RECURSO VOLUNTÁRIO requerem a correção e retificação dos
demonstrativos preparados pela DRJ nos termos demonstrados pela defesa, e que seja declarada
a inexistência de fundamento legal para a incidência dos juros de mora sobre os valores relativos à
multa de ofício, afastada A INCIDÊNCIA DO SENAR sobre as receitas oriundas de exportação E
considerada A COMPENSAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Quanto a incidência ou não de juros de mora sobre a multa de ofício, não há razão o
RECORRENTE, vide antecedente e súmula:
Numero do processo: 10840.721955/2016-31
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Aug 30 00:00:00 UTC 2017
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
30
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Numero da decisão: 9303-005.433
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Quanto a alegada imunidade às contribuições do SENAR sobre receitas destinadas a
exportação, a decisão da DRJ está correta e de acordo com os antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 11634.720186/2017-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA
JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU
ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao
SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas;
formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada
a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica,
portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A
imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
CARF N.o 2. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Numero da decisão: 2202-008.409
Em relação a eventual compensação dos depósitos judiciais e exclusão da base de
cálculo dos valores identificados na ação judicial transitada em julgado, deve-se atentar que tal
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
31
pleito já se encontra atendido no DESPACHO No 64.014/2023 - RFB/DRF/RIBEIRÃO PRETO/CTSJ,
citado no relatório. Assim, caberá a unidade de origem tomar as providências ali mencionadas,
não havendo, portanto, matéria a ser analisada sobre este assunto.
Há que se cuidar ainda para a exclusão das multas DE OFÍCIO eventualmente
lançada sobre os depósitos judiciais e respectivos considerados como ausência de pagamento.
Neste ponto aplica-se o Enunciados da Súmulas CARF Nos 5 e 132:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Por último, o RECORRENTE pede que o CARF retifique os cálculos levado a efeito
pela DRJ por estarem em desacordo com o que foi decidido pela própria, em especial os seguintes
tópicos:
1. Assegurar que as retificações efetuadas pela DRJ no lançamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta própria, tenham como limite o
montante das contribuições originariamente consideradas no lançamento
cientificado ao sujeito passivo a cada competência no Auto de Infração (conforme
determinado no Acórdão DRJ);
Quanto a este item a FISCALIZAÇÃO foi incisiva em afirmar que a DRJ assegurou
que as contribuições originariamente consideradas no lançamento não foram
majoradas. Em sua resposta a RECORRENTE não logrou êxito em demonstrar ter
havido efetivo prejuízo, assim, mantém-se a conclusão da DRJ respaldada pela
resposta à RESOLUÇÃO DO CARF (fl.3753).
2. Verificar se na base de cálculo remanescente da contribuição para o SENAR
existem pagamentos comprovados que, em caso positivo, devem ser excluídos da
base de cálculo correspondente (fl. 2080 e DARF Arquivo não paginável anexado
Fl.792 – Demonstrativo 05-2017) com vistas a eventual exclusão do lançamento;
Neste ponto, a AUTORIDADE DILIGENTE registrou que realizou uma análise
minuciosa dos códigos GPS e dos históricos contábeis para identificar a finalidade
dos pagamentos, confirmando que os pagamentos comprovados foram
devidamente aproveitados e que para as competências 06/2016 e 05/2017, onde
não havia lançamentos contábeis de exportação, a fiscalização concluiu, com base
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
32
nos históricos contábeis, que os pagamentos de SENAR (código GPS 2615) se
referiam à comercialização da produção própria ou à sub-rogação. Por exemplo,
em 06/2016, dois recolhimentos (R$ 112.618,01 e R$ 20.517,16) eram referentes
à sub-rogação. Em 05/2017, um pagamento de R$ 87.854,80 foi para
comercialização da produção própria. Portanto, segundo a FISCALIZAÇÃO, os
pagamentos de GPS para 06/2016 e 05/2017 foram devidamente considerados de
acordo com sua natureza e situação específica.
Contudo, em sua MANIFESTAÇÃO, a RECORRENTE demonstra (fl. 3813) que em
maio de 2017 houve pagamento do mesmo valor exigido a título de SENAR
vinculado às receitas de exportação e que a fiscalização considerou tal pagamento
como sendo oriundo em outras receitas com base exclusivamente no histórico do
lançamento contábil, e acrescenta (fl.3815):
Com a devida vênia, a argumentação é totalmente descabida. O mero
comparativo numérico evidenciado acima já indica a total improcedência da
alegação fiscal. É evidente que o valor cobrado correspondente exatamente
ao valor recolhido, diga-se, na precisão cirúrgica de centavos!
Entretanto, como tal pagamento foi considerado pela fiscalização, embora como
sendo de outras receitas, e o RECORRENTE não fez prova de que o mesmo se
refere a receita informada, mantém-se a conclusão da DILIGÊNCIA FISCAL.
De todo modo, ainda que restasse comprovada a receita de exportação, isto não
atrairia qualquer tipo de imunidade:
Numero do processo: 14098.720077/2012-14 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. A natureza
jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que
inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da
Constituição.
Numero da decisão: 9202-011.521
3. Verificar se as operações de sub-rogação de aquisição de produtor rural pessoa
física de Ronaldo Dias Junqueira foram consideradas para exclusão da base de
cálculo as CFOPs 1101 e 2101, uma vez que a Recorrente estava impedida por
força de decisão judicial de fazer a respectiva retenção;
Neste ponto, uma vez que foi admitida a existência de ação judicial em favor do
produtor rural mencionado, todas as notas fiscais de entrada, tanto estaduais
quanto interestaduais, devem ser excluídas. Como a RECORRENTE afirma que
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
33
apenas a CFOP 1101 foi excluída (fl. 3815), forçoso se faz a exclusão das notas
com CFOP 2101 do mesmo emitente. Com razão a RECORRENTE.
6. Verificar se ainda existem valores relativos a vendas canceladas ou devolvidas
constantes na base de cálculo do lançamento que devem ser excluídas;
Neste ponto a AUTORIDADE DILIGENTE reiterou que todas as notas de devolução
e de cancelamento foram excluídas, exceto as de devolução de valor que não
implicavam em cancelamento ou devolução de vendas.
Em sua resposta, o RECORRENTE afirmou que a fiscalização falhou ao não
expurgar uma nota de devolução de janeiro de 2016 que se referia a uma venda
de novembro de 2015 (fora do período autuado), e que esta nota foi mantida, e
pede;
que todas as notas de devoluções de vendas sejam expurgadas do
lançamento, ainda que o mês correspondente às notas de venda não
integre o período autuado.
Contudo o fato gerador fiscalizado não compreende o ano de 2015, razão pela
qual, é certa a conclusão da fiscalização de que tais valores não foram
considerados, seja por não constarem nas vendas do período fiscalizado ou por se
referirem a outra operação como DEVOLUÇÃO DE COMPRA (fl.3767). Logo correta
a conclusão da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço o recurso de ofício, conheço do recurso voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto, no sentido de excluir o valor de aquisição de produtor rural pessoa física de Ronaldo Dias
Junqueira da base de cálculo as CFOPs 1101 e 2101, afastar a multa e os juros de mora sobre os valores
depositados judicialmente e acatar as demais conclusões do Termo de Conclusão de Diligência Fiscal (fls.
3746/3776) nos termos constantes no voto. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, redatora designada

Peço venia para divergir do voto proferido pelo I. Relator, especificamente quanto
ao não provimento sobre as notas fiscais cuja natureza de operação estão descritas como
“anulação do valor relativo à venda de energia elétrica”.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
34
Especificamente quanto ao Voluntário apresentado, este Colegiado entendeu por,
unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por voto de qualidade, dar parcial provimento a
fim de excluir, também, da base de cálculo do lançamento, as notas fiscais de anulação de venda
de energia, vencido portanto o I. Relator, neste ponto.
Em que pesem os argumentos proferidos no voto vencido, as notas fiscais não
consideradas pela fiscalização como devoluções de venda de energia tão somente porque foram
escritas, no campo “natureza de operação” como anulação do valor relativo à venda de energia
elétrica, não possuem razão de subsistir.
Esclareço.
O recorrente, em fls. 3822, ao se manifestar sobre a diligência realizada pela
fiscalização, também anexou às fls. 3829 e fls. 3854/3858, as notas aqui citadas no sentido de
esclarecer que:
“(...)
Em linha com as considerações anteriores, ao que tudo indica trata-se de
equívoco no procedimento adotado pela fiscalização para efeito de expurgar as
notas fiscais de devolução apenas quando as próprias notas de venda compõem o
período objeto da autuação. É o que se verifica nos exemplos ora anexados e
mencionados pela fiscalização no item “e” acima (doc. 02). Repita-se que as notas
de devolução não representam receitas e, portanto, não podem compor
positivamente as bases do lançamento.
Por fim, no item “59.g”, afirma a fiscalização que:
“Por fim, verificou-se que há 5 (cinco) Notas Fiscais nos valores de R$
1.812.212,69 de 14/04/2016, R$ 171.983,04 de 11/09/2016, R$ 259.747,93
de 21/10/2016, R$ 2.836,80 de 26/10/2016 e R$ 14.184,04 de 25/10/2016,
informadas como sendo de devolução de vendas pelo contribuinte nos
demonstrativos de fls. 791/792, mas cuja “Descrição da Natureza da
Operação” é na verdade de “ANULACAO VALOR REL. VENDA DE ENERGIA
ELETRICA” e que foram sim utilizadas no lançamento original, já que a
fiscalização considerou apenas as notas fiscais de devolução cuja “Descrição
da Natureza da Operação” era de devolução de venda”.
De forma similar ao item “d” acima, a análise superficial das informações acabou
induzindo o Sr. Agente da RFB a conclusões equivocadas. No caso das cinco notas
fiscais em questão, trata-se de operações de devoluções de venda de energia
elétrica, cuja particularidade da mercadoria impõe a utilização da classificação
supramencionada no documento fiscal. Fato é que, essencialmente, também
nestes casos trata-se de uma “não receita”, justamente pela devolução da
mercadoria originalmente adquirida. É o que revelam as notas fiscais ora
anexadas (doc. 03).
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
35
Em suma, pelas razões ora apresentadas em conjunto com os fundamentos e
documentos acostados aos autos do processo n. 15956.720005/2020-29, é
imperioso que toda e qualquer operação de devolução de venda seja expurgada
das bases de cálculo do lançamento, sob pena de se tributar grandezas que não
representam receitas. - – destaques desta Redatora

Pois bem.
As mencionadas notas fiscais, no campo do CFOP1, apontam os números 2207 e
1207. Estes códigos foram introduzidos desde o Convênio s/no, de 19702, que já tratava de
“anulação”, como juridicamente sendo uma devolução. Destaco a redação original:
CONVÊNIO S/No, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES
(...)
1.30 - DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE TERCEIROS E/OU
ANULAÇÕES DE VALORES
1.31 - devoluções de vendas de produção do estabelecimento
1.32 - devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros
1.33 - Anulações de valores relativos à prestação de serviços
1.34 - Anulações de valores relativos à venda de energia elétrica
A modificação posterior ocorrida pelo AJUSTE SINIEF no 3, de 7 de abril de 20223,
ensejou tão somente a modificação do número, em nada alterando a redação da natureza da
operação4. Destaco:
“Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica.
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados
indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica.” – destaques desta
Redatora
Como sabido, tais CFOPs apenas se diferenciam no que se refere a operações ou
prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação
diversa daquela do destinatário (2.207) ou de mesma Federação (1.207).
Outrossim, da leitura da página 24 do presente voto, o I. Relator esclarece que o
recorrente emitiu notas fiscais intituladas de “Anulação de Valor”, especificamente referenciando

1 Abreviação que se dá a Código Fiscal de Operações e de Prestações
2 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cfop_cvsn_70_anterior
3 Ajuste que alterou o Convênio s/no, de 1970, e revogou o Ajuste SINIEF no 16/20.
4 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2022/AJ003_22
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
36
outras notas fiscais anteriores, referentes a Venda de Energia Elétrica, o que apenas ratifica e
esclarece os apontamentos aqui feitos no voto vencedor.
Adicionalmente, da leitura da petição de fls. 3802/3823 que se refere a já citada
manifestação do recorrente sobre a diligência, constatou-se haver:
a) Cinco notas fiscais, classificadas pela contribuinte como devolução de vendas,
b) “Descrição da Natureza da Operação" como "ANULACAO VALOR REL. VENDA DE
ENERGIA ELETRICA".
c) O recorrente esclarece que são notas que foram utilizadas no lançamento fiscal
original, não consideradas pelas diligências corridas, para fins de devolução;
d) Foi relatado que a fiscalização considerou apenas notas de devolução de
vendas genuínas.
Assim, do ponto de vista jurídico, a nomenclatura no campo NATUREZA DE
OPERAÇÃO “anulação do valor relativo à venda de energia elétrica” a bem da verdade, em nada se
diferencia, de uma devolução da operação anteriormente já faturada. Aliás, tal nomenclatura
apenas cumpriu a exigência do Ajuste Sinief vigente ao caso.
Em outras palavras, anular, cancelar e/ou devolver a energia elétrica vendida
anteriormente, possui o mesmo efeito de excluir tais valores do resultado numérico aferido
anteriormente (base de cálculo).
Por tais razões, acato os argumentos do recorrente para, além de acompanhar o
voto do I. Relator, DAR PARCIAL PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO para excluir da base de
cálculo do lançamento as notas fiscais de anulação de venda de energia.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 3880
DF CARF MF
Original